Tribunal: STF
Processo: RE 1434792
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve sentença na qual a ora recorrente foi condenada a se abster de efetuar qualquer cobrança relativa a parcelas percebidas de boa-fé da ora recorrida em relação ao benefício de pensão por morte n° 21/187.785.647-6, no período de 03/07/2018 a 31/10/2018. Eis um trecho do voto proferido:



    “No caso concreto, cabe referir que se trata de processo distribuído em 07/03/2019, ou seja, anterior à modulação dos efeitos pelo STJ no Tema 979. 



    Portanto, considerando tudo o que já foi exposto quando do deferimento da tutela, acima transcrito, e inexistindo novos fatos e fundamentos jurídicos hábeis a alterar o entendimento então exarado, adoto-o integralmente como razões de decidir.



    De qualquer forma, destaco que após a análise do conjunto probatório acostado aos autos, não vislumbro indícios de má-fé no comportamento da parte autora para a percepção dos valores que lhe estão sendo cobrados. 



    Conforme já mencionado acima, com a habilitação, em sede administrativa, de outra dependente do mesmo instituidor, a pensão por morte de nº 21/187.785.647-6 titularizada pela parte autora, companheira do falecido, foi desdobrada para a concessão da pensão por morte nº 21/189.168.214-5, requerida pela ex-mulher do de cujus. 



    Não obstante, os valores da pensão nº 21/187.785.647-6 pagos de forma integral à parte autora até o desdobrado do benefício para a segunda dependente habilitada, foram por ela recebidos de boa-fé em razão de perfeita concessão administrativa, de modo que não podem ser objeto de consignação em decorrência de posterior habilitação de outro dependente.



    (...)



    Considerando a inexistência de comprovação de fraude, não havendo elementos nos autos que permitam inferir que a parte autora tinha conhecimento de que estava recebendo benefício previdenciário indevidamente, concluo que os recebeu de boa-fé. Ademais, a ex-esposa, dependente posteriormente habilitada, recebia pensão alimentícia desdobrada no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado instituidor (evento 24 - PROCADM1 - p. 13), informação de posse da autarquia quando do requerimento do benefício da autora.” (eDOC 70, ID: 8807698b, p. 2-4)



    O INSS, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, II, 97 e 105, III do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende, em síntese, a legalidade da restituição dos valores recebidos indevidamente pela beneficiária, ainda que configurada a boa-fé.” (eDOC 75, ID: fb890969)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o recorrente não demonstrou de forma fundamentada a existência de repercussão geral da matéria em discussão, requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Destaco que no presente caso não houve sequer a afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte sobre o matéria, o que inviabiliza o processamento do recurso.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1411797 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2023)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO. 1 – É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2 – Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3 – Recurso extraordinário não conhecido. (RE 1345282, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23.3.2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Recurso intempestivo. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. 1. A tempestividade do apelo extremo é requisito formal de admissibilidade aferido a partir da data de sua interposição perante o tribunal de origem, sendo que eventual causa de suspensão dos prazos processuais na corte a quo deve ser demonstrada na petição recursal quando não for de conhecimento obrigatório da instância ad quem. Precedentes: AI nº 741.616-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/13; AI nº 610.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/10. 2. A natureza objetiva do processo não exonera a parte recorrente de apresentar, em preliminar formal devidamente fundamentada, as razões pelas quais a demanda seria dotada de relevância econômica, política, social ou jurídica. Exige-se a apresentação de preliminar devidamente fundamentada, ainda que se trate de hipótese em que a repercussão geral seja presumida. Precedentes: ARE nº 1.320.147-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/21; ARE nº 902.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/9/15. 3. Agravo regimental não provido. (RE 861871 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente, uma vez que esta Corte, ao apreciar o AI-RG 841473, Rel. Min. Presidente, DJe 1.9.2011 (tema 425), assentou que “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente